Tribunal: TJDFT
Processo: 0753305-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753305-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER ALENCAR FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto porCléber Alencar Fernandes contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, no cumprimento de sentença no 0760404-53.2023.8.07.0016, indeferiu o sequestro de verbas públicas para a realização do exame PET-CT DOTA-68Ga (ID no 220045294, págs. 1-4). 2. O Ministério Público noticiou a prolação de sentença na origem, que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, com base no CPC, art. 924, II, nos termos da cota de ID no 71298178. 3. Cumpre decidir. 4. O CPC, art. 932, III, impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. Na origem (ID no 232825369), foi proferida sentença que extinguiu o feito, fato que ocasiona a perda do objeto recursal. Logo, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Como a sentença extinguiu pelo cumprimento da obrigação é desnecessária a confirmação da antecipação da tutela no mérito do agravo. DISPOSITIVO 7. Não conheço o agravo de instrumento (ID no 67275035) em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 8. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas no CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO